Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701333-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO OSWALDO CRUZ D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO CLÍNICO OSWALDO CRUZ, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para: “(i) declarar a inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal, em relação ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (i.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), e (i.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da unidade consumidora com número identificador 478-2; (ii) condenar o Distrito Federal à repetição simples dos valores quitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que vencerem no curso do processo, relativos ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (ii.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), (ii.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da unidade consumidora com número identificador 478-2. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). ( )” - ID 3274492. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do feito em razão de decisão do STJ no ERESP 1.163.020/RS e, no mérito, requereu: “( ) seja a presente apelação PROVIDA para reformar in totum a sentença, reconhecendo-se que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996" – ID 3274494. O Condomínio recorrido se manifestou em contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 3274498). O Relator à época, Des. Sebastião Coelho da Silva, determinou “a SUSPENSÃO do presente feito, até o julgamento do Resp no 1.163.020/RS”, Tema Repetitivo 986 (ID 3318075). Em redistribuição aleatória, em virtude da aposentadoria, os autos foram remetidos a esta Relatoria em 21/8/2023, mantido o sobrestamento do feito (ID 50844339). Em 1/7/2024, certificada a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (REsp 1692023/MT, ERESP 1163020/RS e outros) pelo Superior Tribunal de Justiça, fixada a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. O Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 927, inciso III, que os juízes e os tribunais deverão observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Desse modo, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes sobre a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora